Tribunal: STF
Processo: ARE 1330079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; 37 e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A previsão de pagamento do adicional noturno aos servidores públicos federais está na Constituição Federal, art. 7º, IX, assim como no art. 61, VI, da Lei 8.112/90 e disciplinado no art. 75 do mesmo dispositivo legal, que assim dispõe:
    [...]
    Ainda, o regime de dedicação exclusiva dos docentes do Magistério Superior obsta ao exercício de qualquer outra atividade remunerada, com o fim de que o servidor tenha sua disponibilidade direcionada unicamente ao exercício da docência naquela instituição. Conforme determina o art. 18 da Lei 5.539/68:
    [...]
    Ainda, quanto à base de cálculo para pagamento do adicional noturno, o valor da hora normal deve ser apurada a partir da remuneração do servidor, assim entendida como o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, na forma prevista no art. 41, da Lei nº 8.112/1990, excluídas, portanto, as verbas indenizatórias.
    [...]
    Assim, a remuneração recebida a título de dedicação exclusiva não se confunde com o adicional devido em face do trabalho realizado em período noturno
    [...]
    Com efeito, os documentos juntados aos autos (evento 13), comprovam que foram ministradas aulas com horário de término após às 22 (vinte e duas) horas, ainda que apenas duas vezes por semana, como no segundo semestre de 2019, até 22:20 horas (evento 13, fl. 16).
    Portanto, deve ser reconhecido o direito da parte autora à percepção de adicional noturno pelas horas trabalhadas entre vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, a partir do 24/07/2014.
    [...]
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente